Tribunal: TJES
Processo: 0013411-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013411-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAZIELE MENEZES BROEDEL

APELADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Segundo as regras do CPC: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário.
2) Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, cedendo na hipótese de prova em sentido contrário.
3) A concessão da justiça gratuita nos autos do inventário e do arrolamento sumário deve levar em consideração o patrimônio do espólio, e não dos herdeiros.
4) Levando em consideração que no caso concreto: (i) os bens do espólio superam a importância de R$544.491,07 (quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos); e (ii) ao tempo da intimação para a comprovação da hipossuficiência, a recorrente se limitou a juntar declarações de isenção pessoal de imposto de renda, entende-se que agiu com acerto o Juiz ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça.
5) Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos novos documentos que deveriam ter sido apresentados para instruir pedido de assistência judiciária fundado em alteração da situação financeira, já que o benefício já tinha sido indeferido em primeira instância, ante a verificação da consumação preclusiva.
6) Portanto, quanto aos documentos de fls. 93/100 entende-se que se operou a preclusão consumativa na respectiva análise, na medida em que deveriam ter sido juntados ao feito quando do despacho que intimou a recorrente para provar a hipossuficiência do espólio. Registra-se, ainda, que são documentos que estavam à disposição da parte naquele momento processual, que era o oportuno para tanto.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença objurgada, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 290, do CPC e art. 116, I, do Código de Normas da CGJ/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
GRAZIELE MENEZES BROEDEL
(fls. 107/113), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fl. 104), que, em sede de “ação de inventário” proposta pela recorrente, em virtude do falecimento do genitor, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 290, do CPC e art. 116, I, do Código de Normas da CGJ/ES.

Nas razões recursais
(fls. 107/113), a apelante pugna pela modificação do édito sentencial, com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e o regular processamento do feito em primeira instância. Sustenta que faz jus à benesse, pelos seguintes argumentos:
(i)
juntada da isenção de imposto de renda dos últimos três anos;
(ii)
anexação de outros documentos, que o juízo “a quo” não apreciou; e
(iii)
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova em sentido contrário.

Pois bem. A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §2º.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4°. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que:
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário.

Na hipótese dos autos, entendo que os argumentos apresentados pela apelante não merecem prosperar.

Isso porque, o Julgador atuante em primeira instância, verificando indícios de elementos aptos ao indeferimento da benesse, determinou a intimação da autora apelante para trazer aos autos prova da alegada hipossuficiência (fl. 80).
Contudo, a recorrente peticionou à fl. 83 se limitando a juntar ao feito telas da Receita Federal atinentes à isenção de imposto de renda pessoal (fls. 84/87).

Ocorre que “[...] o STJ [...] vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda
como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita

[...] (REsp 1726972/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (TJES, Agravo Interno n.º 0001815-55.2019.8.08.0038, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 13/04/2021). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Insurgência contra a decisão que negou ao autor os benefícios da justiça gratuita. Pedido feito por pessoa física. Não comprovação da impossibilidade de custeio do processo. Isenção quanto à declaração do imposto de renda
[...]
que
não
é suficiente para justificar o pleito
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2186332-41.2023.8.26.0000; Ac. 17041521; Relatora: Des. Dimas Rubens Fonseca; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; J 14/08/2023; DJESP 18/08/2023).

[...]
A declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física [...],
não
é suficiente para evidenciar a hipossuficiência alegada
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 006199001865, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 07/07/2020, DJ 05/10/2020).

Ademais, a meu sentir, “[...] a concessão da justiça gratuita nos autos do inventário e do arrolamento sumário deve levar em consideração o patrimônio do espólio, e não dos herdeiros [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.165540-0/001, Relator: Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), 8ª Câmara Cível Especializada, J 30/09/2022, DJ 14/10/2022):

[...]
Em se tratando de inventário ou arrolamento, é cediço que a comprovação da renda para fins de obtenção daquela benesse recai sobre o espólio da pessoa falecida
.
Bens do espólio que possuem elevado valor, o que vai de encontro com a alegação de hipossuficiência
[...].
Não há elementos nos autos que comprovem a incapacidade do espólio de litigar sem a assistência judiciária. Ao espólio é permitido que a quitação da taxa judiciária ocorra até o momento anterior à homologação da partilha
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2267322-53.2022.8.26.0000; Ac. 16602445; Relator: Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Sétima Câmara de Direito Privado; J 28/03/2023; DJESP 31/03/2023).

Levando em consideração que no caso concreto:
(i)
os bens do espólio superam a importância de R$544.491,07 (quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) - fl. 80; e
(ii)
ao tempo da intimação para a comprovação da hipossuficiência (fls. 39/40), a recorrente se limitou a juntar declarações de isenção pessoal de imposto de renda (fl. 83, entendo que agiu com acerto o Juiz ao indeferir o benefício da gratuidade de justiça.

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício,
havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
, pois 'é dever do Magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017) [...]” (STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Relator: Ministro: Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.8.2020). Nesse sentido, cito julgado:

[...]
Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada,
tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, cedendo na hipótese de prova em sentido contrário
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0024.16.097169-3/003, Relator: Des. José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 30/05/2023, DJ 01/06/2023).

Ademais, entendo que “[...] não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos [...]
novos documentos
que deveriam ter sido apresentados para instruir pedido de assistência judiciária fundado em alteração da situação financeira, já que o benefício já tinha sido indeferido em primeira instância [...], ante a verificação da consumação preclusiva
[...]” (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0024.12.261315-1/005, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, J 24/01/2023, DJ 31/01/2023). Quanto ao tema, seguem julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA - JUNTADA INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A juntada de documentos para comprovar a alegação de carência financeira deve ser realizada dentro do interregno determinado, caso contrário, é de rigor o reconhecimento da preclusão e consequente indeferimento do beneplácito
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.22.051779-1/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, J 16/08/2022, DJ 19/08/2022).

[...]
Não se admite que a parte, visando comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita, acoste aos autos [...] novos documentos (despesas) que poderiam ter sido apresentados na oportunidade em que lhe foi concedida anterior ao não deferimento do benefício, ante a verificação da consumação preclusiva
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0148.14.005426-0/003, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, J 29/04/2021, DJ 07/05/2021).

Portanto, quanto aos documentos de fls. 93/100 entendo que se operou a preclusão consumativa na respectiva análise, na medida em que deveriam ter sido juntados ao feito quando do despacho que intimou a recorrente para provar a hipossuficiência do espólio. Registro que são documentos que estavam à disposição da parte naquele momento processual, que era o oportuno para tanto.

Dessa forma, entendo que os elementos constantes deste caderno processual impossibilitam a concessão da gratuidade de justiça postulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
GRAZIELE MENEZES BROEDEL
(fls. 107/113)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada
(fl. 104)
, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais, na forma do art. 485, IV, do CPC c/c art. 290, do CPC e art. 116, I, do Código de Normas da CGJ/ES.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, por ausência de arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47455025082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR